Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, sob o argumento de atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade da contravenção penal do artigo 65, do Decreto-Lei no. 3.688/41, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Nos delitos cometidos em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
4. Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição.
5. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima, de forma reiterada, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica.
6. Recurso conhecido e desprovido.